Tribunal: TJSP
Processo: 1009796-58.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. Descumprimento de avença contratual que prometia a investidores retorno mensal de 20% garantido por 2 anos, cuja campanha promocional denominava-se "Projeto Rota 33". Justiça Gratuita ao Corréu/Apelante. Impossibilidade. Presunção relativa de hipossuficiência refutada por Declaração de Imposto de Renda

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. Descumprimento de avença contratual que prometia a investidores retorno mensal de 20% garantido por 2 anos, cuja campanha promocional denominava-se "Projeto Rota 33". Justiça Gratuita ao Corréu/Apelante. Impossibilidade. Presunção relativa de hipossuficiência refutada por Declaração de Imposto de Renda que demonstra ser o Apelante proprietário de bens móveis e imóveis. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade da produção de prova testemunhal pretendida. Prova documental juntada suficiente ao desate da lide. Princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz. SOLIDARIEDADE PASSIVA. Configurada. Documentos juntados aos autos que comprovam que o Apelante era sócio de fato da empresa responsável pelo "Projeto Rota 33", e responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, ainda que seu nome não conste de documento constitutivo da sociedade empresarial. Precedentes do TJ-SP. Prequestionamento de dispositivo legal. Desnecessidade. Obrigatória apenas a apreciação dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa. Desnecessidade de referência explícita a dispositivo constitucional e/ou legal para fins de prequestionamento. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Ocorrência. Falsificação de documento, para tentar induzir o Juízo à erro, que constitui violação ao disposto no Art. 77, I e II do Código Processo Civil. Condenação à multa no máximo patamar permitido em lei. Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU FABRÍCIO ASSAD NÃO PROVIDO, com observação.